Tribunal: TJBA
Processo: 8054551-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8054551-72.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA

Advogado(s)
:
WADIH HABIB BOMFIM, CAMILA DE LIMA MOTA, GRACY ANNE TAMARINDO GUEDES, MELINA ISIS SOEIRO DE FIGUEREDO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTA ARGOLO NOBRE BANDEIRA, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. OBJETIVO. REEXAME DA MATÉRIA.
COBRANÇA DE MENSALIDADE PAGA. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES PELO BANCO EMBARGANTE. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NA REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR PARTE DO BANCO. NEGLIGÊNCIA. MA
TÉRIA SUSCITADA ENFRENTADA COERENTEMENTE NO ACORDÃO ATACADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE TEMAS JULGADOS. VIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação nº
8054551-72.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.